Tribunal: TJSP
Processo: 2316256-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Regime Centralizado de Execuções. Decisão que negou pedidos de revogação do RCE, de expedição de ofício à Receita Federal e de auditoria especial. Inconformismo. Não acolhimento. O RCE foi admitido pela Presidência desta Corte, sem que se tenha recorrido dessa decisão. Ademais, a lei permite, expressamente, que o clube requeira RCE, ainda que não tenha constituído SAF. Não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Regime Centralizado de Execuções. Decisão que negou pedidos de revogação do RCE, de expedição de ofício à Receita Federal e de auditoria especial. Inconformismo. Não acolhimento. O RCE foi admitido pela Presidência desta Corte, sem que se tenha recorrido dessa decisão. Ademais, a lei permite, expressamente, que o clube requeira RCE, ainda que não tenha constituído SAF. Não se vislumbra, apesar das acusações da agravante, que são genéricas, evidência concreta de fraude. É desnecessário o envio de ofício à Receita Federal ou a realização de auditoria especial, medidas que fogem do escopo do RCE, mostrando-se suficiente o trabalho realizado pela perita judicial. Eventual responsabilidade dos dirigentes deve ser buscada em ação própria. Decisão mantida. Recurso desprovido.